Tribunal: TJDFT
Processo: 0711950-94.2022.8.07.0010
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Juíza Convocada Maria Leonor Leiko Aguena NÚMERO DO PROCESSO: 0711950-94.2022.8.07.0010 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BANCO DO BRASIL S/A EMBARGADO: RAFAEL FERNANDES DA SILVA DESPACHO Verifico que a questão decidida no acórdão não se relaciona com o fundamento utilizado para oposição dos presentes embargos de declaração. A matéria analisada e decidida pelo Colegiado diz respeito à necessidade de comprovação da propriedade do veículo quando constatado que este encontra-se registrado em nome de pessoa diversa daquela que celebrou contrato com a instituição financeira e que ocupa o polo passivo de ação de busca e apreensão. O embargante sustenta em seus embargos de declaração que houve omissão pois o Colegiado deixou de discorrer sobre a validade da citação quando à assinatura do porteiro. Intime-se o embargante para manifestar-se sobre a inadmissibilidade de seus embargos de declaração diante da ausência de relação entre sua impugnação e a matéria posta à julgamento na apelação. Prazo de cinco (5) dias em atenção ao disposto no art. 10 do Código de Processo Civil. Destaco que não se trata de oportunidade para correção, modificação ou acréscimos nas razões dos embargos de declaração, apenas manifestação sobre a questão delimitada. Brasília, 10 de novembro de 2023. Maria Leonor Leiko Aguena Juíza Convocada